Tribunal: TJES
Processo: 5017762-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017762-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IVETE BADIANI LOPES e outros
RECORRIDO: PAGOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017762-67.2023.8.08.0024.
Recorrente: MARIA IVETE BADIANI LOPES E VICTOR BADIANI LOPES.
Recorrido: PAGOL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGAM AS PARTES AUTORAS, EM SÍNTESE, QUE EM 3.5.2023 A DEMANDANTE MARIA ADQUIRIU 300.000 MILHAS JUNTO À DEMANDADA, PAGANDO R$ 8.400,00 APÓS REALIZAR UM EMPRÉSTIMO COM O DEMANDANTE VICTOR, CONTUDO, NO MESMO DIA SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COMPRA, SENDO O ESTORNO REALIZADO EM 15.5.2023, CAUSANDO TRANSTORNOS. POR ESSE MOTIVO, REQUEREM QUE SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ARGUIU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DAS PARTES AUTORAS.
REQUEREM O CONHECIMENTO E O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO, TENDO COMO CONSEQUÊNCIA A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA RECORRENTE. REQUER AINDA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR VICTOR BADIANI LOPES, TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. A COMPRA DAS MILHAS, BEM COMO A ADESÃO AO PLANO TURBO MILHAS, FOI REALIZADA PELA PRIMEIRA AUTORA, MEDIANTE PAGAMENTO COM SALDO DISPONÍVEL EM SUA CONTA DIGITAL PAGOL, NÃO HAVENDO QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO AUTOR NO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO, O QUE SE PODE CONFIRMAR ANALISANDO OS DOCUMENTOS ANEXADOS À EXORDIAL, NÃO POSSUINDO COM A RÉ QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA OU CONTRATUAL.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UMA ARREPENDIMENTO/DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA NA COMPRA DE SUAS MILHAS E RESPECTIVAMENTE UMA ESPERA NO ESTORNO DESSA COMPRA. POIS BEM,
PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO RESTOU COMPROVADO PELA AUTORA O DANO SOFRIDO. CONTUDO, NÃO RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILEGAL DA PARTE RÉ CAPAZ DE ABALAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, APENAS UMA DEMORA NO ESTORNO NO VALOR, O QUE CAUSOU APENAS MERO DISSABOR AO RECORRENTE. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, ENTENDO TAL COMO A JUÍZA DE PISO, QUE MESMO QUE A AUTORA TENHA SOLICITADO UM EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS PARA REALIZAR A COMPRA DE SUAS MILHAS E TENHA DESISTIDO DA REFERIDA COMPRA, NÃO TORNA A RECORRIDA RESPONSÁVEL PELO EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA AUTORA, NÃO TENDO QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)